Tribunal: TJMT
Processo: 1010315-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010315-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO JUAREZ VIERA CZYZESKI - CPF: 008.892.380-06 (ADVOGADO), VERA LUCIA AUXILIADORA DO PRADO - CPF: 178.211.771-72 (AGRAVANTE), COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CNPJ: 18.282.093/0001-50 (AGRAVADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOSITAR PARCELAS INCONTROVERSAS E EVITAR INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por VERA LUCIA AUXILIADORA DO PRADO contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Revisional de Financiamento Imobiliário c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada contra OXY COMPANHIA HIPOTECÁRIA S.A. (sucessora de COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI - CHP), indeferiu o pedido de tutela provisória para: (i) autorizar o depósito judicial das parcelas que a autora considera incontroversas, no valor de R$ 1.311,97; e (ii) impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. A agravante sustenta a abusividade na cobrança dos juros contratuais e pleiteia a suspensão dos efeitos da mora até o julgamento da ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à autorização de depósito judicial de parcelas supostamente incontroversas; e

(ii) determinar se a propositura da ação revisional justifica a vedação da inscrição da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento possui devolutividade restrita e deve ser analisado apenas quanto à presença dos requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A alegação de abusividade dos juros se baseia em comparação genérica com a taxa média do BACEN, sem prova técnica ou contratual idônea a indicar desvio relevante da média de mercado, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

5. A alegação de cobrança de taxa superior à contratada demanda análise complexa, inclusive perícia contábil, incompatível com o juízo sumário exigido para tutela de urgência.

6. O perigo de dano não se configura, pois a parte agravante tinha ciência das cláusulas do contrato desde sua celebração e não demonstrou urgência concreta na revisão contratual após 21 parcelas pagas.

7. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a inscrição em cadastros de inadimplência, conforme súmula 380 do STJ.

8. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC determina que o valor incontroverso deve ser pago nos termos contratuais, não autorizando, por si só, o depósito judicial unilateralmente fixado pelo devedor.

9. A concessão da tutela pleiteada, sem prova suficiente de abusividade, afronta o princípio da força obrigatória dos contratos e pode gerar insegurança jurídica nas relações de crédito.

10. A agravante poderá produzir as provas pertinentes no curso da ação revisional, inclusive perícia, sendo incabível o uso da tutela provisória como meio de inadimplemento voluntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera alegação de abusividade de juros, com base em comparações genéricas com taxas médias de mercado, não autoriza a concessão de tutela de urgência para depósito de parcelas incontroversas ou suspensão da inscrição em cadastros de inadimplência.

2. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual, nos termos da Súmula 380 do STJ.

3. A autorização judicial para consignação de parcelas depende da demonstração inequívoca de ilegalidade ou abusividade nos encargos exigidos, o que não se admite em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 380; STF, Súmula nº 596; TJMT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 28.11.2018; TJMT, AI 1022042-14.2021.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VERA LUCIA AUXILIADORA DO PRADO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, que, nos autos da
Ação Revisional de Financiamento Imobiliário c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência n. 1079796-77.2024.8.11.0041
movida contra
OXY COMPANHIA HIPOTECÁRIA S.A. (sucessora de COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI - CHP)
, indeferiu o pedido de tutela antecipada para impedir a inscrição do nome da ora Agravante nos órgãos de proteção ao crédito e negou a consignação das parcelas no valor que considera incontroverso em juízo (
vide
ID. 187472367).

Em suas razões, a Agravante sustenta a ocorrência de abusividade na cobrança de juros e outras taxas contratuais, entendendo que o depósito das parcelas incontroversas deve ser autorizado para afastar a mora e garantir a manutenção da posse do imóvel objeto da demanda.

Alega que, embora o contrato apresente taxa nominal de juros de 1,44% a.m. e 18,72% a.a., a ré aplicou taxa de juros no montante de 1,69% a.m. e 22,28% a.a.

Argumenta que a taxa média do mercado financeiro à época da contratação (dezembro de 2022) era de 0,85% a.m. e 10,65% a.a., configurando abusividade.

Ainda, a instituição credora deve ficar impedida de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela inadimplência do contrato
sub judice
até o julgamento da demanda.

Com tais argumentos, pugna pela
concessão do efeito ativo à medida recursal
, para conceder a antecipação de tutela vindicada na origem, a fim de autorizar o depósito mensal e sucessivo dos valores incontroversos da parcela, na importância de R$ 1.311,97, bem como impedir a inclusão de seu nome em cadastros negativos de inadimplência.

Procuração judicial acostada ao ID. 280868370.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID. 283299375).

A Parte Agravada apresentou contraminuta ao ID. 288029380, defende a higidez da decisão agravada, sustentando a legalidade dos juros praticados e a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, requerendo assim o
desprovimento recursal
.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo (ID. 278661868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
VERA LUCIA AUXILIADORA DO PRADO
manejou
Ação Revisional de Financiamento Imobiliário c/c Consignação em Pagamento
contra
OXY COMPANHIA HIPOTECÁRIA S.A. (sucessora de COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI - CHP)
, buscando a revisão do contrato de financiamento firmado com a Companhia Hipotecaria Piratini - CHP, Contrato de Cédula de Crédito Imobiliário nº 10001791-6, no montante de R$ 110.971,25.

Por oportuno, formulou pedido de antecipação da tutela deduzida na inicial, para determinar a proibição de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e autorizar o depósito judicial do valor das parcelas tidas por incontroversas, na importância de R$ 1.311,97.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
assim deliberou, excerto do pertinente:

“Vistos.

Defiro benefício de justiça gratuita.

Cuida-se Ação Revisional de Financiamento Imobiliário c/c Consignação em Pagamento, movido por VERA LUCIA AUXILIADORA DO PRADO em desfavor de COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI Com a pretensão de revisão das cláusulas de cobranças suspostamente abusivas do contrato de financiamento com alienação fiduciária, bem como postula a concessão de tutela de urgência para consignação em pagamento do valor incontroverso das parcelas e que o requerido se abstenha de inserir o nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Decido.

No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ.

Assim,
inverto
o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC, devendo a parte requerido apresentar o contrato firmado entre as partes.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Com relação ao pedido de tutela de urgência, é notório que são requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Ao analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento.

Não vejo elemento plausível a conceder a suspensão dos valores consignados pretendidos na inicial, primeiro porque como dito, isto porque ao pactuar o contrato o requerente já tinha conhecimento da quantidade das parcelas, o que afastaria o periculum in mora, ademais, conforme a documentação acostada, existe um contrato firmado entre as partes que ainda será analisado sob o crivo do contraditório, portanto, ausente o fumus boni juris.

Como se não bastasse, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborada com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Desta forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva.

Portanto, não havendo prova de que há cobranças abusivas, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, conceder a tutela de urgência vindicada.

Assim, referido pedido
não há como ser acolhido
, ante a evidente ausência dos pressupostos legais necessários para a sua concessão, aliado à discordância de expressa previsão legal (§ 2º e 3º do art. 330 do CPC) e orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 380, que assim dispõe:

“Súmula 380: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Nos termos do § 2º e 3º do art. 330 do CPC:

Art. 330:
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens
, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”.

Não há como suspender cobrança legítima de parcelas livremente pactuadas pelas partes, com base apenas em alegações unilaterais de abusividades e ajuizamento de revisional, sem antes submeter ao contraditório as questões apontadas pela autora.

Ante a carência de elementos probatórios,
INDEFIRO o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC.
[...]”

Pois bem
.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

In casu
, a Agravante limita-se a alegar genericamente que os juros praticados seriam abusivos por superarem a taxa média do BACEN, apresentando cálculos unilaterais desprovidos de contraditório.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista no Decreto 22.626/33, conforme Súmula n. 596 do STF:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Logo, a caracterização de abusividade demanda prova cabal de que a taxa pactuada destoa significativamente da média de mercado praticada à época da contratação,
o que não pode ser aferido mediante simples cotejo com dados genéricos do BACEN
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a demonstração de
spread
excessivo deve considerar as peculiaridades da operação creditícia, o perfil de risco do tomador, as garantias oferecidas e as condições específicas do contrato. A mera comparação aritmética com taxas médias não configura, por si só, prova de abusividade.

Ademais, a alegação de que estaria sendo cobrada taxa diversa da contratada (1,69% ao invés de 1,44% ao mês) constitui matéria complexa que demandará análise minuciosa do sistema de amortização empregado, quiçá perícia contábil, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência.

Outrossim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tampouco restou demonstrado, pois a Agravante teve plena ciência das condições contratuais quando da celebração do negócio jurídico em dezembro de 2022, não sendo crível que somente agora, após o pagamento de 21 parcelas, venha alegar urgência na revisão dos encargos.

A possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes decorre do exercício regular de direito da credora diante do inadimplemento contratual, não configurando, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação, sendo que o ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios para eventual reparação de danos decorrentes de inscrição indevida.

Quanto ao risco de execução extrajudicial da garantia fiduciária, trata-se de consequência natural do inadimplemento em contratos dessa natureza, expressamente prevista na Lei 9.514/97, de modo que
mera propositura de ação revisional não tem o condão de suspender os efeitos da mora validamente constituída
, consoante teor da Súmula n. 380 do STJ,
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
.

A descaracterização da mora somente ocorre quando demonstrada de
forma inequívoca
a cobrança de encargos ilegais ou abusivos, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Por outro viés, cabe salientar que o Código de Processo Civil estabeleceu disciplina específica para ações revisionais de contratos de financiamento, determinando que
o valor incontroverso deve continuar sendo pago no tempo e modo contratados
.

Ao ponto, o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, assim dispõe:

“Artigo 330 (...)

§ 2º - Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º - Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso
deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”.

Tal disposição visa evitar o uso temerário de ações revisionais como subterfúgio para inadimplemento contratual, eis que permitir o depósito de valor unilateralmente fixado pelo devedor, sem demonstração cabal de abusividade, equivaleria a chancelar o inadimplemento voluntário e a modificação unilateral das cláusulas contratuais, em afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.

Isso porque, o contrato de financiamento imobiliário constitui operação complexa que envolve captação de recursos, análise de risco, constituição de garantias e expectativa legítima de retorno do capital investido. Portanto, a intervenção judicial nas relações contratuais deve ser excepcional e devidamente fundamentada em provas concretas de desequilíbrio ou abusividade.

No caso vertente, a Agravante não logrou demonstrar, nem mesmo em cognição perfunctória, a existência de cláusulas abusivas ou cobrança de encargos ilegais, sendo suas alegações genéricas de que os juros seriam excessivos, desacompanhadas de elementos probatórios consistentes, não autorizam a concessão da medida urgente pleiteada.

Sobre a temática, colacionam-se julgados deste Eg. Sodalício:

“[...] I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. II -
Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento
. Aliás,
não é razoável que as próprias agravadas decidissem, unilateralmente, qual é valor o devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora
”.
(TJMT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/06/2019) (g.n)

REVISIONAL DE CONTRATO
– COMPRA E VENDA – ALTERAÇÃO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC),
ao menos em uma

cognição não exauriente
, o indeferimento é medida que se impõe. As cláusulas contratuais
não podem ser suprimidas

unilateralmente por vontade do devedor
, pois o contrato foi livremente pactuado e a parte recorrente tinha pleno conhecimento dos reflexos em seu orçamento doméstico.
(TJ-MT 10220421420218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022).

Conquanto a medida pleiteada seja formalmente reversível, sua concessão sem a devida comprovação dos requisitos legais geraria grave insegurança jurídica e precedente temerário para o mercado de crédito imobiliário. Além de que, a tutela de urgência não pode servir como instrumento de postergação do cumprimento de obrigações validamente assumidas.

Registra-se que a Agravante dispõe de adequada prestação jurisdicional mediante o prosseguimento regular da ação revisional, com ampla dilação probatória e possibilidade de produção de prova pericial para demonstração de suas alegações, sendo que a eventual procedência da demanda ensejará a restituição de valores pagos a maior, devidamente corrigidos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VERA LUCIA AUXILIADORA DO PRADO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025